Tribunal: TJDFT
Processo: 0704942-11.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Vistos, etc. Pelo despacho de ID 14957902, considerada a presunção relativa quanto ao acesso aos benefícios da gratuidade justiça, determinei à parte apelante, no prazo legal, a juntada de documentação que atentasse sua alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil). A referida providência não foi atendida, consoante o certificado no ID 14824224, o que gerou indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID 16509260) com sua consequente intimação para que promovesse, no prazo legal, o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil). DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme o certificado no ID 16554032, a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo (ID 16509260) fora disponibilizada no DJe em 4/6/2020. Observado o prazo legal de 5 (cinco) dias úteis estabelecido a contar da publicação e a forma de contagem ditada pelo diploma adjetivo (artigo 224 do Código de Processo Civil), vê-se que o termo final para a juntada do preparo seria o dia 15/6/2020. No entanto, a juntada ocorreu somente em 25/6/2020 (ID 17162111). Assim, o caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção (artigo 932, III c/c artigo 99, §7o c/c artigo 1.007, caput, todos do Código de Processo Civil). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, pois deserto. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora